Tribunal: TCU
Processo: 003.828/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3525/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "d", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em apostilar o Acórdão 2388/2022-TCU-Primeira Câmara , para que onde constou em seu título " Acórdão 3525/2022-TCU-Primeira Câmara ", passe a constar " Acórdão 2388/2022-TCU-Primeira Câmara ". 1. Processo TC- Processo 003.828/2021-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Gloria Cornelio Madruga (XXX.941.304-XX); Celia Maria Assuncao de Vasconcelos (XXX.720.404-XX); Damiana Camboim Goes (XXX.203.404-XX); Judi Costa da Nobrega Nunes (XXX.495.664-XX); Liduina Maria David Vieira (XXX.258.684-XX); Luiz Gonzaga de Oliveira (XXX.931.953-XX); Maria Lucia Correia Martinez (XXX.608.324-XX); Maria Oliveira de Sa (XXX.567.944-XX); Maria do Amparo Gomes de Medeiros (XXX.976.704-XX); Mayra Rachel Assuncao de Vasconcellos (XXX.541.044-XX); Romberg de Sa Gondim (XXX.795.374-XX); Tereza Cristina Cesario Barbosa (XXX.721.894-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.